Tribunal: CARF
Processo: 10280.721285/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721285/2010-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.783 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
HELOISA HELENA DA SILVEIRA BUENO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, a comprovar a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento e não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
aplica-se presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do
imposto correspondente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte provar as origens dos recursos utilizados para acobertar
seus depósitos bancários.
MULTA.
No lançamento de ofício a multa prevista encontra fundamento na legislação
aplicável ao caso em concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721285/2010-51
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721285/2010-51

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 91/97 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
“Em 04/05/2010, foi assinado Termo de Intimação para comprovar com documentos
hábeis e idôneos, os valores movimentados mensalmente em sua conta corrente do
Banco Bradesco no ano calendário de 2006.
(...)
A contribuinte apresentou dia 06/07 documento informando que constatando os
equívocos em suas declarações de imposto de renda, resolveu retificar as declarações
inclusive a do ano sob ação fiscal solicitando o parcelamento da mesma.
Ocorre que essa declaração entrou intempestiva, como podemos verificar pela data de
entrada que foi 11/03/2010 e a reintimação foi recebida em 08/03/2010.
Nesta retificadora, a contribuinte informa que sua movimentação bancária é oriunda da
atividade rural.
Tendo em vista que o rendimento até poderia ser oriundo da atividade rural, em
13/07/2010, a fiscalizada foi intimada a comprovar com documentos hábeis e idôneos a
receita declarada como da atividade rural, conforme Demonstrativo das Receitas anexo.
Dia 20/07/2010, a contribuinte informa que seu contador encontra-se de férias e pede
prorrogação de prazo por 30 dias.
Em 29/07/2010, foi encaminhado Termo de Ciência e Solicitação de Documentos,
informando que o pedido de prorrogação de prazo pode ser atendida por mais
15(quinze)dias, findo esse prazo, deverá apresentar a documentação solicitada no Termo
de Intimação de 13/07/2010.
Considerando que a fiscalizada não comprovou a receita da atividade rural nem tão
pouco a origem da movimentação financeira, estamos lavrando nesta data o Auto de
Infração....”
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
“(...)
1 Em apertada síntese, a fiscalização do imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica lavrou
contra a recorrente, autos de infração relativo a suposta omissão de rendimentos relativo
a depósitos de origem não comprovada, desconsiderando sua condição de produtora
rural, a declaração de rendimentos retificadora e, sobretudo, a homologação da
declaração e dos referidos valores, na medida em que a recorrente efetuou o
parcelamento do débito e vem efetuando o pagamento das parcelas normalmente, antes
da lavratura do auto de infração.
(...)
3. Deve ser ressaltado que a recorrente aufere rendimentos em decorrência de sua
produção rural que em sua quase totalidade é vendida a diversas pessoas físicas, que
adquire produtos rurais para aplicação em suas propriedades rurais ou até para consumo
próprio.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721285/2010-51

4. Diante da constatação de seu equívoco, retificou a declaração de renda objeto do
período autuado e apurou os valores devidos relativo a sua realidade de produção rural e
requereu o devido parcelamento dos valores.
5. Os valores devidos foram homologados e a recorrente ingressou com pedido de
parcelamento, o que foi deferido, estando a recorrente recolhendo os valores
mensalmente, conforme extrato de procedimento do parcelamento e demais
comprovantes anexos.
6. Também é oportuno verificar em prova de sua alegação de que é produtora rural, de
sua declaração de renda consta até mesmo ser proprietária de fazenda rural! (...)
(...)
11. Exigir como única prova aceitável para comprovação de sua condição de produtora
rural, nota fiscal de produtor e demais inscrições pertinentes não é agir em consonância
com a realidade e princípios norteadores da atividade fiscal.
12.Com efeito, durante o procedimento fiscal, a Sra. AFRFB conseguiu manter contato
ou teve dificuldade no contato exatamente pelo fato da recorrente estar em sua atividade
rural. (...)
(...)
13. Ora. mesmo tendo efetivamente a Sra. AFRFB ciente de que a recorrente possui
área rural e que em muitas ocasiões em que tentou contato foi informada pela recorrente
que estaria em suas atividades na fazenda, já seria suficiente para aferir que se trata de
produtora rural.
14. Não bastasse, sabemos que a política fiscal visa trazer o maior número de pessoas
para a formalidade, como é o caso presente, razão pela qual, edita até mesmo
parcelamentos com condições especiais e vantajosas com redução de multa e juros,
como o refis, paes, paex e o recente "refis da crise".
15. Ora, não é aceitável que a fiscalização rejeite a declaração retificadora, homologada
apurando suas receitas rurais e com pagamento mediante parcelamento, pelo simples
fato de que não foi apresentados documentos formais exigidos normalmente para o
exercício da atividade rural, desconsiderando a realidade fática e dos claros indícios de
que ela própria possuía, notadamente sua propriedade rural. (...)
(...)
21. Até em razão do acima exposto, não havendo que se falar em omissão de receitas,
uma vez que foi inclusive objeto de retificação de declaração de rendimentos bem
anterior à lavratura do auto de infração e de parcelamento, mostra-se indevida a
aplicação de multa de lançamento de ofício de 75%, quando no caso, se devido fosse,
em razão do lançamento anterior, a multa a ser aplicada seria moratória de 20%.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
EMENTA
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido computados
na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos, submeter-se-
ão às normas de tributação, específicas, previstas na legislação vigente à época em que
auferidos ou recebidos
Impugnação Improcedente
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721285/2010-51

Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 25/07/2012 (fl. 100),
apresentou o recurso voluntário de fls. 101/111 alegando em apertada síntese: a) nulidade
(argumento novo); b) que deveria ser tributada pela atividade rural; e c) que a multa deveria ser a
multa de 20% e não de 75%.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço em parte e passo a apreciá-lo.
Omissão de rendimentos. Depósitos Bancários de origem não comprovada
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721285/2010-51

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado de
prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721285/2010-51

b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
No caso em discussão, transcrevo trecho da decisão recorrida, com a qual
concordo:
13. Portanto, verificada a ocorrência da hipótese descrita em lei, qual seja, de que o
contribuinte recebeu depósitos e eximiu-se de comprovar, depósito por depósito,
mediante documentação hábil e idônea, a sua origem, fato descrito no art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, correta é a autuação. A justificativa para cada depósito deve ser
acompanhada de provas a cargo do contribuinte.
14. Alerte-se que a alegação genérica não pode ser considerada como justificativa
específica de cada depósito. Não cabe, por exemplo, alegar que os depósitos tratam-se
de “rendimentos em decorrência de sua produção rural que em sua quase totalidade é
vendida a diversas pessoas físicas, que adquire produtos rurais para aplicação em suas
propriedades rurais ou até para consumo próprio”. Qualquer alegação efetuada para
justificar cada depósito deve ser comprovada documentalmente e individualizadamente,
conforme prescreve a art. 42 da Lei 9.430/96. Observar que a receita bruta, decorrente
da venda de produtos rurais, deve ser comprovada por documentos hábeis e idôneos
usualmente utilizados, tais como: nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, nota
promissória rural vinculada à nota fiscal do produtor e demais documentos reconhecidos
pelas fiscalizações estaduais (Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 – Regulamento
do Imposto sobre a Renda – RIR/1999, art. 61). E, se apresentada esta documentação,
em vista de ser considerada como justificativa de depósitos bancários deveria haver
coincidência de datas e valores dos depósitos e dos auferimentos.
Somente nesta hipótese estaria garantida a tributação favorecida dirigida aos
rendimentos rurais.
Nada disso foi feito, portanto, não há o que prover.

Ademais, a multa de 75% foi aplicada em consonância com a legislação, de modo
que não pode ser afastada. O atraso no pagamento de tributos também encontra previsão no
Código Tributário Nacional, artigo 161:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
No âmbito federal, a matéria principal em discussão nos presentes autos está
regulada pela Lei no 9.430, artigo 44:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.783 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721285/2010-51

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Sendo assim, correta a decisão recorrida, que deve ser mantida.
Conclusão
Diante do exposto, conheço em parte do Recurso Voluntário e nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital